Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo condenado contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que, após o apensamento de nova condenação criminal e em razão da reincidência, unificou as penas privativas de liberdade a serem cumpridas no regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da unificação das penas na execução penal, sendo a reprimenda remanescente a resgatar inferior a 8 (oito) anos, mas em face da reincidência do agravado, é possível a fixação do regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência é uma condição pessoal do sentenciado, que incide sobre a totalidade das reprimendas em cumprimento, gerando reflexos na execução como um todo, mesmo que reconhecida em apenas um dos títulos condenatórios, e sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem.
4. A decisão recorrida se encontra em conformidade com a jurisprudência pátria, pois se após a reunião das condenações na execução penal, o quantum remanescente de penas a cumprir seja inferior a 8 (oito) anos, mas supere 4 (quatro) anos, tendo em vista a condição de reincidência do sentenciado, justificada está a unificação das reprimendas em regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência é condição pessoal que deve ser considerada na unificação das penas, refletindo na execução como um todo, mesmo que reconhecida em apenas uma das condenações. 2. Na unificação das reprimendas na execução penal, o regime prisional deve observar o somatório das sanções e a reincidência, sendo adequado o regime fechado quando a pena remanescente supera 4 (quatro) anos, mas se trate de réu reincidente."
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 111, parágrafo único; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, Re. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2025.
STJ, AgRg no HC n. 961.357/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.967/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07/05/2024.
STJ, AgRg no HC n. 884.785/MS, Re. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2024.
STJ, AgRg no HC n. 785.099/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/08/2023.
STJ, AgRg no REsp n. 1.985.451/MG, Re. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23/05/2023.
TJDFT, Acórdão 1725288, 0710911-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, j. 05/07/2023.
TJDFT, Acórdão 1330971, 0747073-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 07/04/2021.
TJDFT, Acórdão 1350592, 07278918520208070000, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Câmara Criminal, j. 23/6/2021.
TJDFT, Acórdão 1903554, 0721317-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 08/08/2024.